Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-04.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001202-04.2011.8.11.0015
APELANTE: INGO JORGE BARBIAN e IVO WEINCH
APELADO: GUSTAVO VIGANÓ PICCOLI
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por INGO JORGE BARBIAN e IVO WEINCH contra sentença proferida em Ação de Resolução Contratual com Cobrança de Multa, ajuizada contra GUSTAVO VIGANÓ PICCOLI, em que se cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito (id. 28485974).
Os apelantes aduzem que, sendo angularizada a relação processual, não seria cabível o cancelamento da distribuição, mas sim o julgamento do feito sem resolução de mérito.
Declaram que deveriam ter sido intimados pessoalmente para promover o recolhimento das custas.
Argumentam que os honorários foram arbitrados em montante muito alto, devendo ser aplicado o §8o, art. 85, do CPC/2015.
Expõem que, caso não reformado o mérito, que os juros sobre os honorários incidam da data do trânsito em julgado da sentença.
Defendem que não há motivos para a condenação em litigância de má-fé, e não podem controlar a retirada do processo em carga por terceiros advogados.
Requerem que a sentença seja cassada pela ausência de intimação pessoal para o recolhimento das custas, ou que os honorários sejam reduzidos, com juros do trânsito em julgado, além de exclusão da litigância de má-fé (id. 28485978).
Em contrarrazões, a parte apelada impugna o pleito de assistência judiciária gratuita dos apelantes e pede o recolhimento do preparo. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 28485987).
Os apelantes foram intimados a comprovar a hipossuficiência, mas decorreu-se o prazo sem manifestação, de modo que o pleito foi indeferido com determinação de pagamento do preparo, que foi recolhido.
É o relatório.
Decido.
Ajuizada a demanda, a justiça gratuita pleiteada pelos apelantes foi deferida (id. 28484973).
Protocolada impugnação à assistência judiciária gratuita, de código 156179, os benefícios foram revogados (id. 28484994).
Os apelantes, assim, requereram o pagamento das custas ao final (id. 28484999).
Foi proferida sentença de procedência dos pedidos, mas, objeto da Apelação no 85564/2013, foi anulada por ausência de instrução (id. 28485481).
Com o retorno dos autos e peticionamento do apelado de que as custas não foram pagas, sobreveio novo pedido de justiça gratuita pelos apelantes (id. 28485493).
O pedido foi novamente indeferido (id. 28485498), com determinação de pagamento das custas em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Os apelantes pediram a remessa do feito à contadoria para cálculo das custas a serem pagas (id. 28485950), o que foi deferido.
Sobrevindo o cálculo, nova intimação dos apelantes foi realizada para o pagamento das custas (id. 28485954).
A decisão foi publicada em 20/09/2016 (id. 28485954, p. 03).
Em 25/04/2017 foi dado andamento de intimação de Gerson Luiz Werner, advogado, para devolução dos autos, sob pena das sanções legais (id. 28485954, p. 04).
Em 02/05/2017 novamente peticionaram nos autos, desta vez pedindo o parcelamento das custas (id. 28485955).
Diante disso, os apelantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do parcelamento (id. 28485957).
A decisão foi publicada em 24/04/2018 (id. 28485958), e, em 29/08/2018, Tiago Pacheco dos Santos foi intimado para devolver os autos (id. 28485958), com publicação em 03/09/2018.
Nova intimação foi realizada no mesmo sentido, com publicação em 10/12/2018 (id. 28485958, p. 05).
Certificou-se que Tiago é advogado da parte requerente, ora apelante, e que fez carga dos autos por 07 (sete) meses e, mesmo intimado para devolver, não o fez, certidão de 18/12/2018 (id. 28485958, p. 06).
Foi determinada a busca e apreensão do processo e comunicação dos fatos à OAB (id. 28485959).
Antes do cumprimento, o processo foi devolvido (id. 28485961).
Em 17/05/2019 foi certificada nova intimação, desta vez a Jonas Molinari Araújo, para a devolução dos autos (id. 28485970), com nova intimação em 27/05/2019, publicada em 29/05/2019. Outra intimação foi feita, em publicada em 03/06/2019 (id. 28485970, p. 06).
Posteriormente, sobreveio a sentença ora vergastada, de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem mérito, nos termos do art. 290 e 485, IV, do CPC/2015 (id. 28485974).
Os apelantes aduzem que, sendo angularizada a relação processual, não seria cabível o cancelamento da distribuição, mas sim o julgamento do feito sem resolução de mérito.
A pretensão é condizente com o entendimento do STJ, no sentido de que, “é inadmissível o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC/1973, quando a relação jurídica processual já esteja estabelecida em decorrência da citação válida do réu” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.030.241 – SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 09/03/2020).
Portanto, deve ser retificada a sentença apenas neste ponto, devendo tão apenas o feito ser extinto sem resolução de mérito.
Declaram os apelantes que deveriam ter sido intimados pessoalmente para promover o recolhimento das custas.
A pretensão não convence, pois o art. 290 dispõe que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
Os apelantes foram intimados diversas vezes para recolhimento das custas e comprovação da hipossuficiência, mas não realizaram o pagamento.
Portanto, “Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito.” (AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).
Os apelantes também argumentam que os honorários foram arbitrados em montante muito alto, devendo ser aplicado o §8o, art. 85, do CPC/2015.
Por mais que os apelantes aleguem suposto erro do juiz de primeiro grau na sua fixação, fato é que o julgador se ateve aos limites do art. 85, §2o, do CPC/2015, que estabelece que os honorários serão arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, independentemente do seu valor:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Verifica-se clara disposição no CPC de que o mínimo legal dos honorários é de 10%, tal como estabelecido na sentença, e que um dos parâmetros é o valor da causa atualizado.
O arbitramento de maneira equitativa apenas seria possível nas hipóteses do §8o, que são “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo [...]”, de modo que, de longe, a modificação dos honorários para a forma equitativa não é possível.
Logo, considerando que o juiz de primeiro grau arbitrou os honorários no mínimo legal, em 10%, utilizando um dos parâmetros do art. 85, qual seja o valor atualizado da causa, já que não há condenação ou proveito econômico mensurável, o caso é de manutenção da sentença também neste ponto.
Os apelantes expõem que, caso não reformado o mérito, que os juros sobre os honorários incidam da data do trânsito em julgado da sentença.
Em que pese o defendido pelos apelantes, o termo inicial dos juros em relação aos honorários é a intimação na fase de cumprimento de sentença, caso não haja o pagamento voluntário, e a correção monetária da data do arbitramento, conforme entendimento do STJ:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Já a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na hipótese.” (EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017).
Ressalta-se que “A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita.” (AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016).
Os apelantes defendem que não há motivos para a condenação em litigância de má-fé, e não podem controlar a retirada do processo em carga por terceiros advogados.
A pretensão dos apelantes não convence, pois o feito tramita há anos sem o regular pagamento das custas, mesmo com decisão expressa de indeferimento da assistência e do parcelamento não só por uma vez.
A ação foi intentada em 2011, e até o momento não foram recolhidas as taxas.
Inclusive, intimados na seara recursal para comprovarem serem hipossuficientes, por novo pedido de justiça gratuita, os apelantes novamente não comprovaram, preferindo pagas o preparo recursal.
Ademais, em que pese dizer que os advogados que tomaram o processo em carga por meses sem devolução não serem representantes dos apelantes, estranha-se o fato de o feito ter sido devolvido quando determinada a busca e apreensão com intimação dirigida aos apelantes, ainda mais quando nenhuma justificativa é dada durante o andamento dos autos.
Fato é que os advogados tomaram o processo em carga justamente quando aberto prazo para os apelantes demonstrarem hipossuficiência ou pagas as custas, sendo certo que, se o ato os prejudicou pelo fato de os advogados não os representarem, isso alegariam, mas não, apenas dizem que os advogados não eram seus representantes, sem pedir eventual devolução de prazo para o cumprimento das medidas judiciais.
Logo, a utilização do processo para procrastinar o andamento e entrega da prestação jurisdicional é ato de má-fé deve ser condenado:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
[...]
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
Logo, não vejo motivos à reforma da sentença neste ponto.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, afasto a determinação de cancelamento da distribuição, mas mantenho a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, e determino que sobre os honorários incidam juros da intimação do cumprimento de sentença, caso não haja pagamento voluntário, e correção monetária da data do arbitramento (sentença).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora